Tribunal: TJSP
Processo: 1066703-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito. Insurgência da autora.

Nulidade da sentença. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos legais do artigo 489 do CPC. Preliminar afastada.

Petição inicial. Articulação de fatos que, por si sós, controvertem a própria conclusão e

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito. Insurgência da autora.

Nulidade da sentença. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos legais do artigo 489 do CPC. Preliminar afastada.

Petição inicial. Articulação de fatos que, por si sós, controvertem a própria conclusão e os pedidos formulados. Relação jurídica e pendência de dívida não negadas. Questionamento da negativação, sem prévia comunicação. Responsabilidade da empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes, não do agente solicitante. Afirmação de que obteve informações sobre o débito, além de sinalizar para o conhecimento de que teria ocorrido a cessão de crédito em favor da ré. Ausência de demonstração do interesse processual (necessidade). Débito que, ao tempo do recurso, caducou. Carência superveniente da ação. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066703-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVONETE
PEREIRA DA SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066703-23.2019.8.26.0100 -Voto no 43.896
2
Voto no 43.896
Apelação n° 1066703-23.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ivonete Pereira da Silva Gomes
Apelada: Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Não Padronizados -
NPLI
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por
danos morais. Indeferimento da petição inicial e extinção do
processo, sem resolução de mérito. Insurgência da autora.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos
legais do artigo 489 do CPC. Preliminar afastada.
Petição inicial. Articulação de fatos que, por si sós, controvertem a
própria conclusão e os pedidos formulados. Relação jurídica e
pendência de dívida não negadas. Questionamento da negativação,
sem
prévia
comunicação.
Responsabilidade
da
empresa
mantenedora de cadastro de inadimplentes, não do agente
solicitante. Afirmação de que obteve informações sobre o débito,
além de sinalizar para o conhecimento de que teria ocorrido a
cessão de crédito em favor da ré. Ausência de demonstração do
interesse processual (necessidade). Débito que, ao tempo do
recurso, caducou. Carência superveniente da ação. Mantença
integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenizatória por danos morais, reportadas à suposta negativação indevida do
nome da autora em cadastro de inadimplentes, em que a r. sentença indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
concedendo ao final a justiça gratuita em seu favor.
Apela a autora, contudo, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em apertada síntese, sob a alegação preliminar de nulidade da
sentença, pois o juiz deveria ter determinado a emenda à petição inicial, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066703-23.2019.8.26.0100 -Voto no 43.896
3
verificou alguma inconsistência na sua elaboração. Porém, afirma que seus
requisitos legais foram preenchidos e o pedido estaria respaldado nos
documentos a ela anexados.
Alega questionar a existência da dívida, pois não reconheceria
qualquer inadimplência, e esse é o motivo pelo qual postulou a declaração de
inexigibilidade de débito e, consequentemente, do pedido indenizatório pela
negativação indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.
Assim, postulou o provimento do recurso, a anulação da sentença
e a determinação de regular processamento da ação.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afasta-se a preliminar de nulidade da decisão, pois foram
preenchidos os respectivos legais ditados pelo artigo 489 do Código de
Processo Civil, notadamente a apresentação de fundamentação na conclusão
explicitada pelo magistrado de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066703-23.2019.8.26.0100 -Voto no 43.896
4
No mérito, o recurso não deve ser acolhido.
A petição inicial articulou os fatos motivadores da causa de
pedir, mas, aliados aos fundamentos jurídicos apresentados, traria notória
contradição indelével com os pedidos formulados, a impedir o processamento
do feito.
De fato, a própria autora teria feito diversas afirmações em sua
petição inicial que controverteriam, por si sós, a lógica de seus pedidos,
afetando a condição da ação interesse processual, como no caso de ter
alegado a indevida negativação de seu nome pela ré, uma “vez que carente de
qualquer prévia notificação” (fl.01).
Sabe-se que a pessoa responsável pela comunicação prévia à
restrição de crédito em cadastro de inadimplentes não é o agente solicitante
do apontamento negativo, mas sim a empresa ou órgão mantenedor de tal
cadastro, isto é, SCPC, Serasa e afins.
Demais disso, a autora ainda afirmou que buscou informações
junto à demandada sobre o débito e, embora não tendo acesso a todas elas,
notou que o valor apontado “nos sistemas da ré para a quitação da dívida” (fl.
02) seria diverso daquele inscrito, o que revelaria o reconhecimento da
existência de relação jurídica entre as partes (não negada) e certa aceitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066703-23.2019.8.26.0100 -Voto no 43.896
5
condição de inadimplente, somente impugnada de modo incisivo neste
recurso.
Causa estranheza ainda maior a situação de a própria autora
pontuar que não teria sido comunicada da cessão de crédito em favor da ré,
nos termos do artigo 290 do Código Civil, a evidenciar que, minimamente,
tomou conhecimento de que ela seria, então, a cessionária do crédito anotado
em cadastro restritivo, decorrente de negócio jurídico subjacente
genericamente questionado.
Em outras palavras, em síntese, infere-se mesmo que a autora
não impugna a existência de relação jurídica mantida com a ré ainda que em
decorrência de cessão de crédito ou a pendência de dívida decorrente de
negócio jurídico originário com terceira pessoa, entretanto postularia a
declaração de inexigibilidade de débito, porque não teria sido notificada
previamente sobre sua inscrição em cadastro de inadimplentes, e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, quando
(ela mesma) comprovaria histórico de negativações preexistentes em
contrassenso com o enunciado da súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a petição inicial,
nem mesmo a determinação de sua emenda resolveria as irregularidades e
defeitos constatados, pois transcendem o mero preenchimento formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066703-23.2019.8.26.0100 -Voto no 43.896
6
daqueles requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, evidenciando
verdadeira inépcia de conteúdo pela falta de correlação lógica entre os fatos e
a conclusão apresentada, além de carência de interesse processual, pela
ausência de demonstração da necessidade do provimento jurisdicional para a
situação descrita (artigo 330, I e III, e §1o, III, CPC).
Por fim, decerto, sequer penderia ativa a anotação restritiva
noticiada, pois, atualmente, considerando o vencimento do suposto débito em
20.10.2014, já teria caducado e sido excluído automaticamente do sistema de
cadastro de inadimplentes em 20.10.2019.
Com efeito, é de rigor a mantença da conclusão de primeiro grau,
tal como lançada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator